Tribunal: TCU
Processo: 042.461/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1585/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.461/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jorge Breno de Souza Ferreira (XXX.797.572-XX); Jorge Couto de Castro Junior (XXX.886.627-XX); Jorge Horta de Araujo (XXX.343.673-XX); Jorge Luiz Lopes dos Santos (XXX.463.936-XX); Jorge Pedro Couri Filho (XXX.079.686-XX); Jose Alexandre Fontenele (XXX.219.419-XX); Jose Aliata Chaves de Oliveira (XXX.571.734-XX); Jose Antonio Valente Dias (XXX.304.509-XX); Jose Antonio de Macedo (XXX.567.257-XX); Jose Augusto Kunntz (XXX.996.669-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.